Tribunal: TCU
Processo: 006.992/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6157/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.992/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Maria Cecilia Sodre Ramos de Souza Ximenes do Prado (XXX.382.585-XX); Marta Pereira Borges (XXX.215.837-XX); Paula Christina Pegado Ribeiro (XXX.771.917-XX); Raquel Dilene Halberstadt (XXX.482.470-XX); Rayssa Souza do Nascimento (XXX.266.237-XX); Stella Monte Falcão de Lacerda (XXX.230.597-XX); Thais Saldanha Freitas Garcia Marcal (XXX.017.317-XX); Viviana Teixeira Henriques (XXX.600.696-XX); Walber da Rocha Filho (XXX.951.847-XX); Wellington Malicia de Sousa (XXX.232.867-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.